Tribunal: TJMT
Processo: 1024609-55.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024609-55.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JOSE SOUZA SILVA - CPF: 059.273.428-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS PEREIRA CURRAIS - CPF: 992.453.027-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RIBERTO JOSE BARBANERA - CPF: 057.318.648-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MARCIO FERREIRA - CPF: 016.712.938-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE ARAUJO SALOMAO CASTELO - CPF: 524.064.403-97 (TERCEIRO INTERESSADO), GIORELI DE SOUSA FILHO - CPF: 478.673.706-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO BRUM - CPF: 906.282.256-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO PEREZ BOTELHO - CPF: 738.738.107-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURY ANTONIO DAMIANCE - CPF: 485.251.706-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CEZAR MAIA - CPF: 443.096.007-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO DE SOUZA DIAS - CPF: 492.795.727-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO SOBRE HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve decisão monocrática de improcedência da apelação interposta, a qual visava afastar multa administrativa aplicada pelo Procon/MT no valor de R$ 364.329,97. A Energisa objetiva prequestionamento de matérias jurídicas; o Estado aponta omissão quanto à fixação de honorários recursais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o acolhimento dos embargos da Energisa apenas para fins de prequestionamento de teses jurídicas já enfrentadas no julgamento do mérito da apelação; e (ii) saber se é devida a majoração de honorários advocatícios recursais, conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015, no tocante à atuação do Estado de Mato Grosso como recorrido.

III. Razões de decidir

3. O prequestionamento de matérias jurídicas, mesmo sem efeitos modificativos, é possível nos termos da jurisprudência do STJ, desde que presentes os elementos que indiquem o enfrentamento da matéria suscitada.

4. As teses invocadas pela Energisa – ausência de fundamentação da decisão administrativa, desproporcionalidade da multa e cerceamento de defesa – foram abordadas no voto condutor e não implicam nulidade.

5. Omissão verificada quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. Aplicáveis os critérios fixados pelo STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1539725/DF.

6. Preenchidos os requisitos legais para a majoração da verba honorária recursal, arbitrada em 1% sobre o valor da causa, em acréscimo aos 5% fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração da Energisa parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, para fins de prequestionamento. Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso acolhidos para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios recursais para 6% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: "1. É cabível o acolhimento dos embargos de declaração sem efeitos modificativos para fins de prequestionamento, desde que as matérias jurídicas tenham sido enfrentadas no julgamento de mérito. 2. A majoração de honorários advocatícios recursais é devida nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando preenchidos os requisitos legais e verificada omissão quanto à sua fixação."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º e 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017; STJ, EDcl no AREsp 1643720/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgInt nos EREsp 1717150/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 03.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declarações opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão de id. 256227652, em que este Relator negou provimento ao recurso manejado pela Energisa, mantendo incólume a decisão monocrática que julgou improcedente o recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal, mantendo a multa aplicada pelo Procon/MT, na importância de
R$ 364.329,97 (trezentos e sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos)
.

A embargante Energisa opôs embargos de declaração objetivando unicamente o prequestionamento de matérias jurídicas para viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Requer manifestação expressa sobre teses relacionadas a suposta ausência de fundamentação da decisão administrativa, desproporcionalidade da multa e cerceamento de defesa, tendo, desde logo, declarado que não objetiva efeitos modificativos no julgado, mas tão somente o suprimento de omissão para fins de acesso às instâncias superiores (Id. 257354164).

Intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (Id. 257830672).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso também opôs embargos de declaração, sustentando a existência de omissão no acórdão quanto à condenação da parte em honorários advocatícios recursais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

Assim, pugna pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (Id. 259611153).

Intimada, a Energisa apresentou contrarrazões, nas quais alega que sequer houve atuação adicional por parte do Estado em sede recursal, razão pela qual pugna pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 262044294).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração.

Passo à análise do recurso interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A..

A embargante aduz a existência de omissão no acórdão embargado, no tocante à ausência de manifestação expressa sobre matérias jurídicas suscitadas em sede de apelação, quais sejam: ausência de fundamentação das decisões administrativas do Procon/MT, desproporcionalidade das multas aplicadas e cerceamento de defesa, matérias essas que reputa relevantes para fins de prequestionamento.

Razão lhe assiste em parte.

Conforme reiteradamente decidido pelos tribunais superiores, não se exige que o órgão julgador analise de forma exauriente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente, de modo fundamentado, as teses relevantes para o deslinde da controvérsia. No entanto, tratando-se de pedido específico de prequestionamento, voltado exclusivamente à viabilização do acesso às instâncias extraordinárias, é de rigor que o órgão julgador explicite, ao menos de forma sintética, sua posição sobre os dispositivos indicados.

Assim, acolho os embargos opostos pela Energisa, tão somente para explicitar que as matérias por ela indicadas foram devidamente enfrentadas no julgamento da apelação e do agravo interno, sendo que, no entender deste Relator, não há nulidade por ausência de fundamentação das decisões administrativas do Procon/MT, tampouco se verifica desproporcionalidade nas multas aplicadas ou cerceamento de defesa, à luz dos fundamentos lançados no voto condutor e no acórdão colegiado.

Por conseguinte, impõe-se o parcial acolhimento dos embargos, sem efeitos modificativos, apenas para fins de prequestionamento.

Passo, agora, à análise dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

Examinando os autos, verifica-se que realmente houve omissão na decisão quanto aos honorários recursais, razão pela qual se impõe o saneamento do vício.

Sobre os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC), cumpre reproduzir a orientação do STJ acerca da temática:

“(...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negarlhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo. (...).”

(STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).

In casu, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor do embargante Estado de Mato Grosso, uma vez que houve condenação da embargada Energisa ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau e o apelo interposto foi desprovido.

Assim, de rigor o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada e majorar os honorários recursais na decisão embargada é a medida que se espera.

A propósito, confira-se:

“EMBARGO DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentindo de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ (“somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC”), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões. II – Verificada a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos honorários recursais e considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, combinado com o Enunciado Administrativo n. 7/STJ, impõe-se a majoração do valor relativo aos honorários advocatícios fixados na origem, em um ponto percentual, respeitados os limites legais, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida, em virtude da interposição deste recurso. III – Embargos de declaração acolhidos para fixar os honorários recursais. (STJ, Edcl no AREsp 1643720/SP , Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021)

No tocante ao valor a ser fixado, registre-se que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários recursais não possuem autonomia e nem independência da sucumbência fixada no primeiro grau, devendo representar um acréscimo ao quantum estabelecido em primeira instância.

Nesse sentido:

“Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, ‘”os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em ‘majoração’) ao ônus estabelecido previamente (...)” (STJ – AgInt nos EREsp 1717150/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)

Desse modo, considerando que na sentença os honorários advocatícios foram arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa e, ainda, levando-se em conta a complexidade da causa e a duração do processo, razoável a majoração dos honorários para 6% (seis por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., apenas para fins de prequestionamento, e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios em sede recursal em 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025